Tribunal: TJDFT
Processo: 0747463-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747463-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEY GOMES DE ARAUJO, MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO AGRAVADO: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53140607) interposto por RODNEY GOMES DE ARAÚJO e MÁRCIA MACHADO ROCHA DE ARAÚJO contra despacho que determinou a remessa dos autos à Contadoria e a efetivação de outras providências. Eis o teor do expediente judicial (ID 175870356 do processo de origem): “DESPACHO Diante da divergência apresentada, a considerar que o valor mensal do aluguel fora apurado por perícia, controvérsia elementar resolvida nos autos, necessária a verificação do montante global. À Contadoria, incialmente, apure os honorários advocatícios quanto à lide secundária, pois os devedores devem quitar honorários de 10% sobre o valor da causa de R$ 40.000,00 (19.09.2019; ID 45213045). Sobre esse montante (R$ 40.000,00) incide ainda correção monetária desde a data do protocolo da reconvenção pelo INPC e juros de mora de 1%, desde o trânsito em julgado, segundo arcabouço jurisprudencial. Quanto à obrigação principal, desde 14.08.2006 até 06.02.2019, os devedores devem pagar aluguel mensal de R$ 180,00 cada. Por óbvio, sobre o vencimento de cada parcela, incide cumulativamente juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC desde a sua exigência. Apurado o valor principal, incidem honorários de 10% e multa de 10%, ambos estabelecidos pelo art. 523 do CPC, porquanto ausente qualquer pagamento voluntário. Os honorários da lide principal foram fixados em 10% na sentença, com sucumbência invertida pelo acolhimento do recurso de apelação. Essa verba incide sobre o valor da causa (R$ 111.056,60; ID 41968833), acrescido de mais 15% pelo Col. STJ, o que alcança o patamar total de 11,5% em favor dos credores. Da mesma forma, o valor da causa recebe atualização pelo INPC desde a distribuição (08.08.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado. As custas desembolsadas pelos autores-credores devem ser atualizadas (correção monetária e juros de1% ao mês) desde cada desembolso. Decote-se o pagamento parcial de R$ 964,35, segundo alvará ID 148740750, quantia que deve ser atualizada a partir de 19.09.2022 - data do bloqueio online. Ressalte-se que a apuração da obrigação de pagar pode ser realizada por meros cálculos aritméticos, cuja apuração peculiar ao caso ficou adstrita à fixação do valor mensal do aluguel, cujo patamar fora fixado pela perícia em R$ 180,00/mês Desse modo, com esses parâmetros próprios do título judicial, encaminhe-se à Contadoria. Após, dê-se vista às partes, por 5 dias. Ao final, retornem conclusos.” Pretendem os recorrentes, em suma, a verificação de suposto equívoco do Juízo no envio do processo à Contadoria, tendo em vista que pende discussão, nos autos do agravo de instrumento n. 0735005-70.2023.8.07.0000, sobre parte da decisão que teria homologado laudo anteriormente. Entendem que a remessa dos autos é indevida e incabível. Requerem, assim, o provimento recursal. Sustentam, por fim, o preenchimento dos requisitos para receber provimento judicial de urgência (tutela antecipada), pelo que pede a suspensão dos efeitos do despacho em questão. É o relato do essencial. Decido. A despeito da questão de mérito do recurso, quanto à pertinência ou não da remessa dos autos à Contadoria para que promova os cálculos indicados pelo Juízo singular no despacho combatido, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de despacho que determina providências internamente à Secretaria do Juízo. Inviável, portanto, o conhecimento do recurso apresentado. Registro ainda que as determinações lançadas pelo Juízo de Primeiro Grau, a rigor, não ostentam caráter decisório, mas de despacho, contra o qual, friso, não cabe recurso, consoante se extrai do artigo 1.001 do CPC. Por oportuno, destaco julgado oriundo desta egrégia. 4a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INADMITINDO O RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Consoante o artigo 1.001, do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso porque se restringe a impulsionar o procedimento. Não possui conteúdo decisório, uma vez que não resolve nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2 - A determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a elaboração de cálculos, constitui mero despacho ordinatório e, portanto, irrecorrível. 3 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1088409, 07132353120178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 19/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de pender em outro recurso a análise acerca de decisão que precede o aludido despacho não autoriza o manejo de recurso contra esse expediente judicial interno. Não há qualquer base legal para tanto. A propósito, o mencionado agravo de instrumento autuado sob o número 0735005-70.2023.8.07.0000 encontra-se pautado na 41a Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 4TCV - período de 23/11/2023 a 30/11/2023), conforme se verifica em consulta ao sistema PJe. Assim, com amparo na citada norma do Código Processual Civil, revela-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015, “a contrario sensu”, c/c o artigo 932, inciso III, e artigo 1.001, todos do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Intime-se. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador